Tribunal: TJSP
Processo: 1502073-57.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. FATO OBJETIVO DA DERROTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra geral do Código de Processo Civil.
RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTES À MANUTENÇÃO DAS APÓLICES DE SEGURO-GARANTIA. C. Superior Tribunal de Justiça já determinou que não cabe à Fazenda Pública esse ônus: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma). Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.